Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-06.2018.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000561-06.2018.8.05.0077

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELIO PIMENTEL GUIMARAES FILHO

Advogado(s): PABLO OTTO MENDES DE SANTANA

APELADO: ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS

Advogado(s):ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR. RÉU QUE DEVE SE ABSTER DE QUALQUER ATO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO DA POSSE. PROIBIÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RECONSTRUÇÃO DA CERCA E PROMOÇÃO DO REFLORESTAMENTO, NOS EXATOS TERMOS DA INICIAL. PRECEDENTES. PRELIMINMARES REJEITADAS. RECURSO CONHECID
O
E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000561-06.2018.8.05.0077
, em que figuram, como Apelante,
AURÉLIO PIMENTEL GUIMARÃES FILHO
,
e como Apelado,
ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
as

PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de novembro de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05